Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725846-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A AGRAVADO: GILVANDO ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Engecopa Construtora Incorporadora S/A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo de primeiro grau deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos aluguéis percebidos pela executada/agravante, das lojas indicadas pelo exequente/agravado, bem como determinou que a gerência do cumprimento da determinação seja realizada por meio de administrador judicial (ID 97604407 dos autos de origem). Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a penhora determinada na decisão recorrida importará no bloqueio de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) de seu faturamento, em razão de constrições realizadas em outras ações judiciais e do inadimplemento de seus devedores ocasionado pela pandemia. Assevera que, atualmente, a única fonte de faturamento da agravante são seus aluguéis, os quais advêm de lojas situadas no empreendimento “Multifeira” que são, em sua grande maioria, utilizadas por pequenos comerciantes de produtos de informática, caça e pesca, utilidades domésticas, ou seja, ramos do comércio diretamente afetados com a paralisação das atividades durante a pandemia. Salienta que o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os aluguéis é demasiadamente elevado, de forma que a manutenção da penhora causará inevitavelmente o encerramento das atividades da empresa. Subsidiariamente, defende a redução do alcance do ato executivo para o importe de 5% (cinco por cento). Defende, por fim, acaso mantida a constrição, que seja nomeado como administrador depositário o próprio administrador da empresa, ante a preferência constante em lei. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo ao ID 28067286. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A matéria controvertida cinge-se à definição em torno da possibilidade de penhora de rendas locatícias da sociedade empresária agravante, as quais, segundo alega, representam sua única fonte de faturamento. Com efeito, pela análise dos autos de origem e dos documentos anexados a este recurso, denota-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a assertiva apresentada, de modo a afastar a constrição deferida pelo juízo a quo. Isso porque, a despeito de alegar, não restou efetivamente demonstrado que o valor proveniente dos referidos aluguéis representa a única fonte de verba responsável para o adimplemento das suas obrigações. Aliás, não há qualquer indicação acerca dos componentes do faturamento (bruto ou líquido) da empresa executada, nem mesmo a origem desses recursos. Portanto, ausente demonstração acerca dos componentes do faturamento da empresa executada, conclui-se pela possibilidade de constrição dos aluguéis. Igualmente, não se vislumbra o bloqueio de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do faturamento da agravante decorrente de decisões proferidas em outras ações judiciais Compulsando os processos indicados pela agravante, extrai-se que não mais subsistem todas as penhoras sobre os locatícios outrora deferidas. Por exemplo, em consulta ao processo n. 2001.01.1.032850-8 (PJE n. 0032850-07.2001.8.07.0001), verifica-se que, embora deferida a penhora de 5% dos aluguéis, a decisão não chegou a ser cumprida, o que ensejou, inclusive, na aplicação de multa ao administrador da empresa, Sr. Gilson Machado, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, §2o, do CPC (ID 48226252 daqueles autos). Assim, quanto ao pedido de limitação da penhora a 5% dos créditos locatícios, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado que a constrição determinada na decisão recorrida represente onerosidade excessiva à empresa agravante, a ponto de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial. Ora, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O artigo 867 do Estatuto Processual, por sua vez, determina que “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.” Portanto, constatada que a penhora de aluguéis mostra-se eficaz para satisfação do crédito perseguido pelo credor, ao passo que não vislumbrada a alegada gravosidade da medida ao devedor, inviável a limitação pretendida. Por fim, a r. decisão também não merece reparos no que tange ao pleito da agravante de que seja nomeado como depositário o próprio administrador da empresa Isso porque, o artigo 863, caput, do Código de Processo Civil, além de não tratar especificamente de penhora de percentual de faturamento da empresa, que é o caso dos autos, também não estabelece uma obrigatoriedade, mas apenas preferência, de ser um dos seus diretores nomeados como depositário dos bens penhorados. Além disso, como visto, o administrador indicado pela empresa agravante, Sr. Gilvan Machado, já fora nomeado administrador depositário de locatícios constritos em outro processo, não cumprindo a contento o múnus, tendo-lhe sido, por tal razão, aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, revela-se razoável e prudente a determinação, na origem, da nomeação de administrador judicial. Ante o exposto, não evidenciada, ao menos neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora